Tribunal: TCU
Processo: 035.947/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto contra acórdão que negou provimento a recurso de reconsideração interposto pelo ora embargante.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos embargos de declaração opostos por Francisco Gonçalves de Souza Lima ao Acórdão 11677/2023-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fulcro no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. informar o teor desta deliberação ao embargante.